Tribunal: TJMT
Processo: 1021218-16.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021218-16.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Desapropriação]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[RAFAEL COSTA ROCHA - CPF: 002.997.941-21 (ADVOGADO), ALBINO DA SILVA DUQUE - CPF: 460.672.641-53 (AGRAVANTE), ROBERTO TEIXEIRA SEROR (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALESSIO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 569.990.031-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIANE DE ARRUDA SAMPAIO SANTOS - CPF: 594.253.421-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPOLIO DE MARIA CARMELITA DUQUE registrado(a) civilmente como MARIA CARMELITA DUQUE - CPF: 140.427.461-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
EM RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DETERMINA JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO SEM DEFERIR PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ART. 1.015 DO CPC.
AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO
. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se é cabível agravo de instrumento contra decisão que encaminha o feito para alegações finais, determinando o julgamento antecipado do mérito, sem deferir a produção de prova pericial requerida pela parte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 1.015 do CPC estabelece, de forma taxativa, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, restringindo a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento. A sistemática processual vigente visa salvaguardar apenas as situações que, efetivamente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação.

4.
A decisão que determinou o julgamento antecipado do mérito não se enquadra
a nenhuma das hipóteses previstas no rol do art. 1.015 do CPC. Não se trata de decisão que verse sobre tutelas provisórias, mérito do processo, redistribuição do ônus da prova ou qualquer das demais hipóteses expressamente contempladas no referido dispositivo legal.

5.
Embora o
c.
STJ tenha fixado a tese de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo agravo de instrumento quando verificada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, a mitigação apenas se justifica em situações excepcionais, quando demonstrada concretamente a urgência.

6.
A alegação de cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova pericial pode ser perfeitamente suscitada como preliminar em eventual recurso de apelação, conforme o art. 1.009, § 1º, do CPC, sem qualquer prejuízo ao direito de defesa da parte. A recorribilidade diferida não configura supressão do direito de defesa, mas técnica processual que visa conferir maior celeridade ao processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Agravo interno não provido.

Tese de julgamento: "A decisão que indefere a produção de provas e determina o julgamento antecipado do mérito não comporta impugnação por agravo de instrumento, salvo demonstração concreta de urgência que torne inútil seu exame em preliminar de apelação, em observância à taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC."

----------------------

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 932,
inciso
III; 1.009, § 1º; 1.015.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.704.520/MT, Tema 988; TJMT, N.U 1031190-44.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 26.02.2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata
-se de agravo interno interposto por
ALBINO DA SILVA DUQUE
contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento n. 1021218-16.2025.8.11.0000, interposto contra decisão do Juízo da 5ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
(
MT
)
, nos autos da ação de desapropriação n. 1040586-53.2023.8.11.0041, proposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
.

Em suas razões recursais, o agravante alega que há taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC e que se verifica urgência no caso concreto, decorrente da violação ao direito constitucional da ampla defesa e contraditório.

Sustenta que o prejuízo pelo indeferimento da perícia independente representa dano irreparável, uma vez que pode perder definitivamente sua propriedade sem justa indenização prévia.

Pugna pelo reconhecimento da taxatividade mitigada e pelo provimento do agravo interno.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões
no Id.
309399392
,
sustentando a manutenção da decisão agravada.

Juízo de retratação negativo.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
trata
-se de agravo interno interposto por
ALBINO DA SILVA DUQUE
contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento n. 1021218-16.2025.8.11.0000,
interposto contra decisão do Juízo da 5ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
(
MT
)
, nos autos da ação de desapropriação n. 1040586-53.2023.8.11.0041, proposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
.

A decisão
agravada

não conheceu do
recurso com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC, porquanto inadmissível, tendo em vista que a decisão que determinou o julgamento antecipado do mérito, encaminhando o processo para alegações finais, sem deferir a produção de prova pericial, não se encontra no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil.

A questão controvertida
, portanto,
consiste em definir se é cabível agravo de instrumento contra decisão que encaminha o feito para alegações finais, determinando o julgamento antecipado do mérito, sem deferir a produção de prova pericial requerida pela parte requerida.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre registrar que o art. 1.015 do Código de Processo Civil estabelece, de forma taxativa, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, restringindo a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento. A sistemática processual vigente visa salvaguardar apenas as situações que, efetivamente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação.

Na espécie, a decisão que determinou o julgamento antecipado do mérito, encaminhando o processo para alegações finais, não se enquadra
a nenhuma das hipóteses previstas no rol do art. 1.015 do CPC. Não se trata de decisão que verse sobre tutelas provisórias, mérito do processo, redistribuição do ônus da prova ou qualquer das demais hipóteses expressamente contempladas no referido dispositivo legal.

É certo que o
c.
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia n. 1.704.520/MT (Tema 988), fixou a tese de que
"o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação".

Contudo, a mitigação da taxatividade apenas se justifica em situações excepcionais, quando demonstrada concretamente a urgência que torne inútil o exame da questão em sede de apelação.

A excepcionalidade da medida visa impedir a repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73, conscientemente modificado pelo legislador.

No caso em exame,
a
alegação de cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova pericial pode ser perfeitamente suscitada como preliminar em eventual recurso de apelação, conforme estabelece o art. 1.009, § 1º, do CPC, sem qualquer prejuízo ao direito de defesa da parte.

O argumento de que haveria violação aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório não prospera, uma vez que o ordenamento jurídico assegura à parte a possibilidade de impugnar a decisão
por meio
do recurso de apelação.

A recorribilidade diferida não configura supressão do direito de defesa, mas sim técnica processual que visa conferir maior celeridade ao processo, evitando a interrupção desnecessária do seu curso normal.

A jurisprudência desta
c.
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo tem se manifestado no sentido de que
"a decisão que indefere a produção de provas não comporta impugnação por agravo de instrumento, salvo demonstração concreta de urgência que torne inútil seu exame em preliminar de apelação".

(N.U 1031190-44.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/02/2025,
Publicado
no DJE 28/02/2025)
.

A observância ao regime processual estabelecido pelo legislador não representa violação ao princípio do livre acesso ao Judiciário, porquanto não se trata de irrecorribilidade da decisão interlocutória, mas de recorribilidade diferida, exercitável em futura apelação.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto, por conseguinte, mantenho inalterada a conclusão alcançada pela decisão
agravada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025